Tribunal: TJPA
Processo: 0016477-97.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016477-97.2020.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DA SILVA DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – Crime de lesão corporal qualificada (
art. 129, §9º, do CPB).
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva da vítima.
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo. 3) PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROVIMENTO – O montante fixado na reprimenda está proporcional, tendo o julgador agido de acordo com seu prudente arbítrio, mediante a ponderação dos elementos fáticos do caso concreto.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO DA SILVA DANTAS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 129, §9º do CP,
cominando a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção em regime semiaberto, bem como, ao pagamento a título de indenização no valor de R$500,00 à vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal e ainda a exclusão ou redução da condenação ao pagamento de danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Já na
Superior Instância
, manifestou-se pelo parcial provimento para redimensionar a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese, que, a vítima Sheila Gonçalves Da Silva, no dia 18/03/2018, por volta de 13h30min, foi agredida fisicamente por seu primo RODRIGO DA SILVA DANTAS.

Conforme a oitiva policial de fl. 05, SHEILA informou que Rodrigo se dirigiu a sua residência após a ofendida ter pego de volta uma televisão que havia emprestado ao mesmo. Inconformado, armou-se de um pedaço de pau e lhe agrediu fisicamente na região dos braços e da perna esquerda.

Por fim, restaram infrutíferas as tentativas de diligência para oitiva do acusado em questão.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente sua
absolvição
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu
, a materialidade do delito encontra-se satisfatoriamente comprovada tendo em vista a existência do Laudo Pericial de corpo de delito juntado no Inquérito Policial anexado aos autos que comprovam as lesões sofridas. Assim como também, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime.

A autoria restou comprovada, procedendo análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos, tem-se que o depoimento da vítima, em que pese ter divergido em seu depoimento sobre a motivação do ilícito,

laudo de corpo de delito, que descreve na vítima edema traumático no terço distal do antebraço esquerdo; equimose arroxeada na região tibial anterior esquerda, como também com a resposta ao primeiro quesito do

laudo que diz que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, relacionada ao fato em apuração, são compatíveis com seu depoimento relativamente aos locais em que sofreu as lesões.

E ainda, o réu em seu interrogatório, confirmou a discussão com a vítima e que foi até a porta dela e, então, dizendo que a porta da vítima estava trancada, irritado, quebrou a janela da casa com um pedaço de pau, exatamente o instrumento com que a vítima diz ter sido atingida, logo, por dedução, enquanto processo lógico pelo qual, com base em premissas (depoimento da vítima especificando os locais das lesões sofridas, laudo de exame de corpo de delito e interrogatório do réu afirmando a utilização do instrumento da lesão – pedaço de pau), se infere, necessariamente uma conclusão, comprovada está a conduta ilícita do réu.

A lesão praticada contra a vítima, com lesões constatadas por laudo de exame de corpo de delito, estando a conduta tipificada no artigo 129, §9º do Código Penal, caracterizada por ter o agente, relação de convivência com a vítima.

Portanto, estando sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas,
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Subsidiariamente, pugnou
a defesa pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal
, o que não merece prosperar.

Ressalta-se que na primeira fase da dosimetria aplicada, o juízo sentenciante reconheceu em desfavor do réu o seguinte vetor judicial do artigo 59 do CPB, do
motivo do crime
, tendo em vista os elementos disponíveis nos autos, no qual demonstram que ocorreu devido a ciúmes do condenado, sendo imperiosa a valoração negativa.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstância judicial, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

A
defesa requereu a improcedência da condenação em danos morais e/ou reduzir a condenação
,
não merece razão
. O montante fixado na reprimenda está proporcional, tendo o julgador agido de acordo com seu prudente arbítrio, mediante a ponderação dos elementos fáticos do caso concreto.

O dano moral
in re ipsa
, presumido em favor da vítima de violência doméstica será estipulado pelo julgador o
quantum
mínimo em conformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor fixado a título de mínimo indenizatório, não podendo perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, conforme previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, portanto revela-se razoável e proporcional a quantia arbitrada de R$500,00 (quinhentos reais) à vítima, SHEILA GONÇALVES DA SILVA.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, mantenho suspenso condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Assim, com base no §2º do art. 78, do CP, resta substituída a exigência do parágrafo §1º do referido artigo, com as seguintes condições, aplicadas cumulativamente:
obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial
; e por entender adequado ao caso
, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024